Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-47.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704909-47.2020.8.07.0010 RECORRENTE: L. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARJORIE ALVES DAS MERCES RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO. TRATAMENTO SERIADO. MÉTODO TASES. TRANSTORNO GERAL DE DESENVOLVIMENTO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. O plano de saúde tem obrigação de fornecer cobertura ilimitada de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para pacientes com diagnóstico de Transtornos do Espectro Autista (RN n. 469/2021 da ANS), bem assim de disponibilizar prestador apto a executar o método e a técnica indicado pelo médico assistente para tratar a doença ou o agravo do paciente nessas mesmas condições e com Transtornos Globais do Desenvolvimento (RN no 539/22). 2. A condenação por dano moral não é devida quando ausente conduta ilícita, pela ausência de regramento impositivo do custeio na ocasião da negativa, além da inexistência de ofensa aos atributos da personalidade ou agravamento do quadro clínico da paciente. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega violação à Lei 14.454/2022, sustentando contradição no acórdão impugnado, vez que a taxatividade do rol da ANS não possui efeito vinculante. Argumenta que as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que serão cobertas pelo contrato, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor in casu e que a recusa injustificada à realização do tratamento enseja a compensação pelos danos morais suportados. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade apontada, bem como quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.368.250/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 18/4/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, acrescente-se que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/4/2024). Ademais, quanto ao fato de serem os paradigmas oriundos deste Tribunal de Justiça, é entendimento do STJ: “Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, cabe destacar que, nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”” (AgInt no REsp n. 2.119.051/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 11/4/2024). Outrossim, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 15/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002